Tribunal: TJES
Processo: 0001098-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001098-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001098-13.2023.8.08.0035

APELANTES:
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O
DO ESPÍRITO SANTO

PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

APELADOS:
MINIST
É
RIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

JÚLIO CÉSAR PEREIRA ALVES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECURRIBILIDADE. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME INICIAL ABERTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que absolveu os réus quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de preclusão consumativa quanto às razões recursais da Defesa apresentadas no ID 12289618, por entender configurada a violação ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista a interposição anterior de razões recursais no ID 10007547.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão consumativa em face da interposição de duas razões de apelação pela Defesa; (ii) avaliar a pretensão ministerial de condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico; (iii) analisar o pleito da Defesa quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão infringe o princípio da unirrecorribilidade, sendo aplicável a preclusão consumativa, o que impede o conhecimento da segunda petição recursal, ainda que apresentada dentro do prazo legal.

O princípio da segurança jurídica e a vedação ao fracionamento indevido da insurgência recursal fundamentam a inadmissibilidade de múltiplas razões de apelação pela mesma parte.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, com finalidade comum de praticar o tráfico, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A ausência de elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa impõe o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A quantidade reduzida de entorpecentes apreendidos — 13 pedras de crack (1,1g) e 02 buchas de maconha (2,8g) — justifica a aplicação da fração máxima (2/3) de redução de pena na terceira fase da dosimetria.

Reformada parcialmente a pena do apelante PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA, que foi fixada definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, com regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Recurso do Ministério Público desprovido. Segundo recurso da Defesa não conhecido por preclusão consumativa. Primeiro recurso da Defesa parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de duas razões recursais pela mesma parte contra a mesma decisão configura preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento do segundo recurso.

A ausência de prova de vínculo estável entre os réus impede a condenação por associação para o tráfico.

A pequena quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3 na redução de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A fixação do regime inicial aberto é compatível com a pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 574, I; CP, art. 33, § 2º, "c"; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 966.982/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.983.732/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; STJ, REsp 2.175.771/SC, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, REsp 2.092.407/MA, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STF, HC 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao primeiro recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena imposta ao acusado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001098-13.2023.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

JULIO CESAR PEREIRA ALVES

VOTO

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

A Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 12603726), argui, preliminarmente, preclusão consumativa quanto às razões de apelação interpostas pela Defesa no ID 12289618.

Nesse sentido, assevera que a Defesa apresentou duas razões recursais, sendo, a primeira, no ID 10007547, Vol. 02, parte 01, pp. 95/100), e, a segunda, no ID 12289618. Diante disso, aduz que o princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade recursal) no processo penal veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão, sob pena de violação da segurança jurídica e de se eternizar a discussão processual.

À luz de tal quadrante, insta salientar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso interposto, uma vez que apenas o primeiro recurso pode ser submetido à análise
.” (AgRg no HC n. 966.982/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Frente a tal contexto, assinala o Tribunal da Cidadania que
“
O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna inviável o conhecimento da segunda insurgência interposta contra o mesmo ato decisório, porquanto incide a preclusão consumativa da via recursal
.” (AgInt no AREsp n. 1.983.732/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Desta feita, a interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão judicial obsta o conhecimento daqueles apresentados posteriormente, em razão da incidência da preclusão consumativa e da observância do princípio da unirrecorribilidade.

Por tais razões,
ACOLHO a prefacial ora aventada
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

das razões recursais
interpostas
pela Defesa
no ID 12289618.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O
DO ESPÍRITO SANTO
e por
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
em face da r. Sentença (ID 10007547, Vol. 02, parte 01, pp. 40/49) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
e
JÚLIO CÉSAR PEREIRA ALVES
quanto à prática do tipo penal no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada, em relação a ambos, a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (ID 10007547) que, em 10 de fevereiro de 2023, os denunciados PEDRO HENRIQUE e JÚLIO CÉSAR, juntamente com dois indivíduos não identificados, teriam se associado para a prática do tráfico ilícito de drogas no Bairro Barramares, em Vila Velha/ES. Na data e local mencionados, foram surpreendidos por policiais civis e agentes da guarda municipal, após denúncia anônima indicando que PEDRO HENRIQUE — contra quem pesavam dois mandados de prisão em aberto — estaria traficando drogas com terceiros. Durante a abordagem, após tentativa de fuga, os agentes lograram êxito em deter PEDRO HENRIQUE dentro de uma residência e JÚLIO CÉSAR em via pública.

Segundo consta nos autos, PEDRO HENRIQUE confessou que estava vendendo drogas desde as 07h da manhã, em conjunto com JÚLIO CÉSAR e dois menores não identificados, e indicou o local onde mantinham escondidas 13 (treze) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha, devidamente embaladas para comercialização. JÚLIO CÉSAR também confirmou sua participação na atividade criminosa, reconhecendo que atuava ao lado de PEDRO HENRIQUE e dos demais envolvidos que conseguiram fugir do local. A denúncia sustenta a existência de associação para o tráfico e o armazenamento de entorpecentes com finalidade de venda.

Finda a instrução processual, os acusados foram absolvidos quanto ao crime de associação, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condenados pelo crime de tráfico de drogas, inserto no art. 33, do mesmo diploma legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelo
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
e
P
EDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
, passando à análise do mérito.

O
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
postula a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, a Defesa de
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
requer a absolvição quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade
delitiva
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 10007547, Vol. 01, parte 01, pp. 25/26), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 10007547, Vol. 01, parte 01, pp. 27), Boletim Unificado (ID 10007547, Vol. 01, parte 01, p. 41); Laudo de Exame Químico (ID 10007547, Vol. 01, parte 02, pp. 74/75) e prova oral.

No tocante à
autoria
delitiva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o denunciado
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

negou a autoria delitiva, afirmando que estava em posse de 02 (duas) buchas de maconha, para seu consumo pessoal, acondicionadas em seu bolso.

Por sua vez, interrogado em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o denunciado
JÚLIO CÉSAR PEREIRA ALVES
negou a autoria delitiva, afirmando que foi ao local dos fatos chamar Pedro para jogar bola.

Em que pese os denunciados tenham negado a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico, a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os acusados eram os proprietários dos entorpecentes apreendidos.

Nesse sentido, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Civil MICHEL OLIVEIRA ZORZAL relatou que o acusado Pedro Henrique foi abordado durante cumprimento de Mandado de Busca na residência deste,
sendo est
e
quem indicou
à
equipe onde estava a droga, a qual estava em via p
ú
blica, escondida perto da calçada, bem como assumindo que a estava vendendo, na data dos fatos
. Outrossim, declarou que, na data dos fatos,
Pedro Henrique foi avistado na companhia de outros 03 elementos, tendo todos fugido, ao verificar a presença policial, dentre eles o acusado
J
ú
lio C
esar,
que confessou aos agentes públicos que estava portando, junto ao corréu Pedro, as drogas apreendidas — destinadas ao comércio
.

De igual modo, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Civil GABRIEL EUGÊNIO SUZIN E SILVA declarou que se deslocaram ao local dos fetos para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão de adolescente expedido em desfavor de Pedro Henrique. Ao chegarem ao local, de intenso tráfico de drogas,
quatro
indivíduos foram avistados em atividade típica de tráfico de drogas — parados, como se fossem ponto de referência para quem quer comprar drogas — e correram, sendo dois deles, os acusados, detidos.
Informou,
ainda, que além de ser “vapor”, Pedro Henrique confessou ter envolvimento com ataques realizados contra rivais
. Tão logo detidos, Pedro Henrique foi informado sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão,
tendo este e o corréu
J
ú
lio, de plano, confessado que estavam no local vendendo drogas, sendo os entorpecentes encontrados por indicação comum dos réus
.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo,
deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Impende pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À luz de tal panorama, sobreleva salientar que os depoimentos judiciais dos policiais civis que realizaram a abordagem — os quais descreveram detalhadamente a dinâmica do tráfico em curso, a tentativa de fuga dos envolvidos e a localização exata dos entorpecentes por eles indicada —, revela a inequívoca prática de conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa do apelante
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o
desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Ultrapassada tal tese, o
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
postula a condenação dos denunciados quanto ao ilícito penal de
associação para o tráfico
.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A característica da associação é a
estabilidade do vínculo que une os agentes
, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”. (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768).

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Destarte, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a
comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual
.

No caso vertente, ao contrário do que sustenta o
Parquet
estadual,

não
restou comprovado que os denunciados mantinham o
animus
associativo de caráter estável e duradouro, visando à mercancia de entorpecentes,
razão pela qual
não há como acolher o pleito
ministerial
.

Superada tal aresta, a Defesa de
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
postula o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”.(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Na hipótese em tela, o Juízo sentenciante afastou a benesse do tráfico privilegiado quanto ao apelante PEDRO HENRIQUE, sob o seguinte fundamento: “
Considerando que o acusado teria declarado ao PC Gabriel ser autor de ataques a gangues rivais,
respondendo a procedimento para apuração de ato infracional por crime análogo ao de homicídio e posse de arma de fogo, sendo por esses, inclusive, expedido mandado de busca e apreensão de adolescente infrator
, é de se reconhecer que, embora
sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa
, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação autônoma" no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes, de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei em voga”.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Desse modo, não se pode afastar a minorante do tráfico privilegiado com base em ato infracional em curso, sendo de rigor o reconhecimento da benesse em favor do apelante.

Outrossim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite
“a
valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
desde que não utilizadas na primeira etapa, evitando-se o bis in idem.” (REsp n. 2.175.771/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

No caso vertente, de acordo com o laudo pericial, foram apreendidas 13 (treze) pedras de crack, com massa total de 1,1 grama, e 02 (duas) buchas de maconha, com massa total de 2,8 gramas.

À luz de tal quadrante, quanto à fração a ser aplicada, impende salientar que o c. STJ perfilha o entendimento no sentido de que
“
A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A pequena quantidade de droga apreendida - 5,878g de maconha e 23,611g de crack - justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena
.” (REsp n. 2.092.407/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim sendo, aplica-se a fração de 2/3 (dois) terços na causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Desta feita, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Presente a atenuante da menoridade, no entanto, em consonância com o disposto na Súmula 231, do STJ, deixa-se de minorar a pena, eis que fixada no patamar mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem aquilatadas. Reconhecida a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, procedo à redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), fixando a

PENA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Fixo o regime
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
e

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao
primeiro
recurso
interposto pela Defesa
do apelante
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
(ID 10007547, Vol. 02, parte 01, pp. 95/100) para redimensionar a pena que lhe fora imposta, fixando o regime inicial aberto.

É como voto.

Caso seja esse o entendimento desta e. Segunda Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura em favor do apelante PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA se,
por al
, não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)